Tribunal: TJSP
Processo: 2278330-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Usucapião extraordinária – Improcedência do pedido visando à prescrição aquisitiva, com a determinação de indenização das benfeitorias – Acolhimento, em processo outro, de pedido reivindicatório, com a expressa determinação de compensação entre os valores devidos aos proprietários a título de taxa de ocupação com as quantias a que fazem jus os

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Usucapião extraordinária – Improcedência do pedido visando à prescrição aquisitiva, com a determinação de indenização das benfeitorias – Acolhimento, em processo outro, de pedido reivindicatório, com a expressa determinação de compensação entre os valores devidos aos proprietários a título de taxa de ocupação com as quantias a que fazem jus os agravados pelas benfeitorias, de modo a não resultar crédito para nenhuma das partes – Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença da usucapião – Inadmissibilidade – Extinção do feito – Necessidade - Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278330-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EDUARDO MEZHER (ESPÓLIO) e ANIBAL MEZHER (INVENTARIANTE), são
agravados CÍCERO INÁCIO DA SILVA e MARIA SOLIDADE JERÔNIMO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278330-32.2019.8.26.0000 -Voto no 41377
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278330-32.2019.8.26.0000 Voto no 41377
Comarca: São Paulo (2a V. Reg. Públicos proc. 0033857-68.1999.8.26.0100)
Agravante(s): Espólio de Eduardo Mezher
Agravado(s): Cícero Inácio da Silva e outra
Natureza da ação: Usucapião extraordinária e cumprimento de sentença
Ementa: Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença
Usucapião extraordinária Improcedência do pedido visando
à prescrição aquisitiva, com a determinação de indenização
das benfeitorias Acolhimento, em processo outro, de pedido
reivindicatório, com a expressa determinação de compensação
entre os valores devidos aos proprietários a título de taxa de
ocupação com as quantias a que fazem jus os agravados pelas
benfeitorias, de modo a não resultar crédito para nenhuma das
partes Prosseguimento da fase de cumprimento de sentença
da usucapião
Inadmissibilidade
Extinção do feito

Necessidade - Decisão reformada Agravo provido.
Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento do
v. acórdão que julgou improcedente o pedido de usucapião e que determinou o
ressarcimento das benfeitorias, determinou o prosseguimento do feito, sob o
argumento de que não há elementos que comprovem a inexistência de crédito dos
exequentes após a compensação determinada nos autos da reivindicatória promovida
pelos executados.
Pretende o espólio-agravante a reforma do decisum afirmando, em
síntese, que, nos autos da ação reivindicatória, julgada procedente, foi determinada a
compensação entre os valores devidos a ele em razão da fixação de taxa de ocupação e
aqueles devidos aos agravados em virtude das benfeitorias, de modo a não resultar
crédito para nenhuma das partes, conforme a regra do art. 1221 do Código Civil.
Ressalta, ainda, que foi impetrado mandado de segurança pelos ora recorridos
visando a obstar a desocupação do imóvel, invocando direito de retenção, sobrevindo
a denegação do writ. Desse modo, requerem a extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278330-32.2019.8.26.0000 -Voto no 41377
3
Processado sem o alvitrado efeito suspensivo (fls. 129), não foi
apresentada contraminuta (fls. 131).
Foram juntados novos documentos pelo agravante (fls. 138 e ss.), em
cumprimento ao despacho de fls. 132.
Este o relatório necessário.
Pese o considerado pelo e. juízo, razão assiste ao agravante.
Conforme se verifica do v. acórdão proferido nos autos da ação
reivindicatória proposta pelo ora recorrente em face dos agravados (proc.
0141173-57.2010.8.26.0100), esta Câmara determinou, expressamente, a compensação
dos valores devidos aos proprietários a título de taxa de ocupação com aqueles a que
fazem jus os recorridos pelas benfeitorias, de modo que não resulte crédito para
nenhuma das partes, nos exatos termos da norma do art. 1221 do Código Civil (cf. fls.
42).
Tal deliberação foi tomada pela i turma julgadora para pôr fim ao litígio,
evitando, justamente, o prosseguimento do cumprimento de sentença na ação de
usucapião para o ressarcimento das benfeitorias, bem como do cumprimento de
sentença da reivindicatória, com a cobrança da taxa de ocupação.
Aliás, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos agravados,
ressaltou-se a inexistência do direito de retenção por benfeitorias, já que havia sido
determinada a compensação com os valores devidos aos proprietários do imóvel a
título de taxa de ocupação (autos no 0257342-68.2012.8.26.0000).
Desse modo, exsurge cristalino que nada mais há que ser cobrado dos
agravantes, razão pela qual deve ser extinta a fase de cumprimento de sentença.
Para tanto, pois, fica provido o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278330-32.2019.8.26.0000 -Voto no 41377
4
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher o recurso
interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à
solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide
e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é dado provimento, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator